Tribunal: TJDFT
Processo: 0720290-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720290-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA PACIENTE: DANILO DE JESUS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO DE JESUS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. No presente habeas corpus, a defesa narra que houve violação ao art. 244 do CPP, uma vez que a abordagem que originou a prisão ocorreu sem a existência de fundada suspeita. Aduz que a aceleração brusca do veículo na via, isoladamente considerada, não configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Assevera que policiais militares, no exercício da atividade ostensiva, não detêm competência para, a pretexto de fiscalizar infrações administrativas de trânsito, promover abordagens em violação aos limites legais impostos à sua atuação, especialmente quando ausentes indícios concretos da prática de crime. Entende que não há nos autos qualquer indício concreto de autoria imputável ao paciente Danilo, que ocupava o banco do passageiro dianteiro, sem qualquer conduta ativa, domínio do fato ou vínculo com a substância apreendida. Assim, impõe-se o reconhecimento da ausência de indícios mínimos de autoria por parte de Danilo. Com esses argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou ao menos a substituição da prisão por cautelares menos gravosas, diante da plausibilidade jurídica do pedido de mérito e da urgência, permitindo que o paciente aguarde em liberdade o julgamento final da ação penal. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo a quo acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 72071513): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (cerca de dois mil comprimidos de ecstasy, corresponde a mais de 1,300 kg). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Além disso, o autuado DANILO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por receptação e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. O custodiado DANILO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado DANILO ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANILO DE JESUS OLIVEIRA, GABRIEL PINHEIRO SANTOS, e NEILON DE JESUS FREIRE, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” Não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Inicialmente, ao contrário do que aduz a defesa, não se verifica, ao menos nesse momento processual, ilegalidade na busca pessoal/veicular. Em exame perfunctório dos autos, observa-se que policiais militares realizavam patrulhamento em via pública pouco antes da prisão. Ao perceber a presença da viatura policial, o carro onde o paciente estava acelerou bruscamente. Ato contínuo, a guarnição se aproximou do referido carro, momento em que um dos passageiros arremessou dois pacotes pela janela do veículo. Em seguida, os policiais realizaram a abordagem. Analisando superficialmente os autos, nota-se, em princípio, que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivo dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, notadamente a atitude suspeita dos ocupantes do veículo. Ao menos nesse momento processual, considero que o fato de os suspeitos terem acelerado bruscamente e, em seguida, terem arremessado objetos pela janela do veículo consiste em fundada suspeita apta a justificar a busca. Em caso semelhante assim decidiu esse eg. TJDFT: 2. A revista veicular se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relataram as testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, o acusado executou manobra brusca quando visualizou as viaturas policiais, evidenciando a presença de "elementos indiciários objetivos" e "fundada suspeita exigida" para a busca pessoal. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1897197, 07012394520228070005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a análise da legalidade ou ilegalidade da busca pessoal só pode ser adequadamente analisada após a instrução probatória, sendo inviável o cotejo exaustivo em sede de habeas corpus. Outrossim, em que pese a tese defensiva, há indícios suficientes de autoria, uma vez que o paciente estava no interior do veículo suspeito e os policiais localizaram relevante quantidade de dinheiro em espécie na posse do paciente Danilo (R$ 1.070,00) (id. 72071515). Ademais, os agentes verificaram que os dois pacotes arremessados do interior do veículo continham centenas de comprimidos de substância entorpecente popularmente conhecida como ecstasy (MDA), com massa total de 1.326,05g (id. 235847467 dos autos principais). Além disso, está presente o periculum libertatis, tendo em vista o evidente risco de reiteração delitiva em caso de soltura do paciente. Isso porque o paciente é multirreincidente, possuindo, inclusive, condenação anterior por tráfico de drogas (id. 235851365, p. 9, dos autos principais). Na mesma toada, o paciente possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, inclusive pela prática de ato infracional análogo a homicídio tentado (id. 235851365, p. 12, dos autos principais). Como se sabe, passagens pela prática de ato infracional são aptas a demonstrar o periculum libertatis. Não bastasse, no momento da prisão em flagrante, o paciente cumpria pena restritiva de direitos por delito anterior (id. 235851365, p. 15, dos autos principais). Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora